Tribunal: TJES
Processo: 5001994-97.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001994-97.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO MAIA TERROR
RECORRIDO: FELIPE NAZARA MARVILA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001994-97.2022.8.08.0069

Recorrente:
PAULO ROBERTO MAIA TERROR

Recorrido:
FELIPE NAZARA MARVILA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES. SENTENÇA QUE CONDENOU A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$ 1.619,60 (MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELO RECORRIDO.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO REQUERIDO NO QUAL SUSCITA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. NO MÉRITO, ADUZ CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR E, CASO ENTENDA PELA CULPA CONCORRENTE, QUE SEJA MAJORADO PARA 90% A CULPA INERENTE AO RECORRIDO. PUGNA PELA INCLUSÃO DO VALOR R$ 516,00, CORRESPONDENTE AO RECIBO DE TÁXI, GASTO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE. ALEGA QUE NÃO RESTOU COMPROVADO O PAGAMENTO DO DANO MATERIAL PELO AUTOR, DE MODO QUE DEVE SER DESCONSIDERADO.

DA PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRODUZIR A PROVA PLEITEADA NO SENTIDO DE OFICIAR AO HOSPITAL PARA OBTER O PRONTUÁRIO MÉDICO DO AUTOR E SOBRE A EXISTÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA JULGAMENTO DA DEMANDA. PROVAS SUFICIENTES CONTIDAS NOS AUTOS. REJEITADA A PRELIMINAR.

DA CONCLUSÃO:
RECORRENTE E RECORRIDO QUE NÃO OBSERVARAM OS DEVIDOS CUIDADOS DE DIREÇÃO E ACABARAM COLIDINDO NO CRUZAMENTO DESCRITO NOS AUTOS. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFECCIONADO PELA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. LOCAL DO ACIDENTE PRESERVADO, QUANDO DA CHEGADA DOS AGENTES. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREENCHIDOS. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE NA PROPORÇÃO DE 60% PARA O AUTOR E 40% PARA O REQUERIDO.

VALORES DAS INDENIZAÇÕES CONDIZENTES COM OS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO RECORRIDO. DOCUMENTO APRESENTADO PELO AUTOR VÁLIDO COMO PROVA MATERIAL DOS DANOS OCASIONADOS NA MOTO, INDEPENDENTEMENTE DE RESTAR COMPROVADO O PAGAMENTO. PEDIDO DE INCLUSÃO DO RECIBO DE TÁXI, PELO RECORRENTE, DEFERIDO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA SOMENTE PARA INCLUIR O VALOR DE R$ 516,00 A TÍTULO DE DANO MATERIAL GASTO PELO RECORRENTE A SER COMPENSADO NO PAGAMENTO FINAL. NO MAIS, SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)